Tribunal: TJDFT
Processo: 0007235-06.2015.8.07.0007
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-10-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0007235-06.2015.8.07.0007 RECORRENTE: FINANCEIRA ALFA S.A. CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS RECORRIDO: FELIPE CAMPOS CLAUDINO DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: Apelação. CIVIL. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. AUSÊNCIA DE LOCALIZAÇÃO DE BENS PENHORÁVEIS. SUSPENSÃO DO PROCESSO. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. 3 (TRÊS) ANOS. TERMO INICIAL. DECURSO DO PRAZO DE SUSPENSÃO. intimação prévia à sentença Realizada. art. 921, §5o, do CPC. Sentença mantida. 1. O prazo da prescrição intercorrente começa a correr a partir do termo final do período de suspensão fixado pelo magistrado, ou, inexistindo tal prazo, após o transcurso de 1 (um) ano, começando a correr automaticamente a prescrição, “sendo prescindível a intimação da parte exequente para dar andamento ao feito, mas apenas a fim de possibilitar-lhe o exercício do contraditório, opondo algum fato impeditivo à incidência da prescrição.” (AgInt no AREsp 1500037/MS, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 26/10/2020). 2. Na hipótese, decorreu prazo superior a 3 (três) anos após o transcurso do prazo de suspensão de 1 (um) ano por ausência de bens penhoráveis da parte devedora, operando-se a prescrição intercorrente (art. 206, §3o, inciso VIII, do Código Civil), e o credor foi previamente intimado para se manifestar sobre eventual transcurso do prazo de prescrição, restando cumprido o disposto no art. 921, §5o, do Código de Processo Civil. 3. Requerimentos para realização de diligências que se mostraram infrutíferas em localizar o devedor ou seus bens não suspendem nem interrompem o prazo de prescrição intercorrente. Precedentes. 4. Apelação conhecida e não provida. A recorrente alega violação ao artigo 206, §5o, inciso I, do Código Civil, sustentando indevido o reconhecimento da prescrição intercorrente, ao argumento de que, tratando-se de ação de busca e apreensão posteriormente convertida em ação de execução de título extrajudicial, o prazo seria quinquenal e não trienal. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, colacionando julgados do TJPR, a fim de demonstrá-la. Ao final, requer que as publicações sejam feitas em nome da advogada JANAINA ELISA BENELI, OAB/DF 23.224 (ID 75819830). II – O recurso é tempestivo, preparo regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à apontada ofensa ao artigo 206, §5o, inciso I, do CCB, e em relação à suposta divergência jurisprudencial sobre o tema, porquanto o acórdão impugnado encontra-se em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial da Corte Superior. A propósito, confira-se: “Com efeito, no que se refere ao prazo prescricional, a manutenção do acórdão recorrido é medida que se impõe, pois também se encontra em harmonia com a jurisprudência desta Corte, firme no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal” (AREsp n. 2.641.567, Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, DJEN de DJEN 07/02/2025). Assim, deve incidir, na hipótese, o veto do enunciado 83 da Súmula do STJ, “A jurisprudência do STJ admite a aplicação da Súmula 83 tanto nos recursos especiais interpostos com base na alínea "a" quanto na alínea "c" do art. 105, inciso III, da Constituição Federal” (AgRg no AREsp n. 2.964.941/PR, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 12/8/2025, DJEN de 19/8/2025). Por fim, defiro o pedido de publicação exclusiva, nos termos formulados pela parte recorrente no ID 75819830. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A025